Tribunal: TJMMG
Processo: 2000221-88.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000221-88.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000099-69.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 13/11/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR DE HABEAS CORPUS – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Nos termos consolidados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, fundamentadamente, indefere o pleito liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alysson Felipe Alves Gomes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental, interposto por Alysson Felipe Alves Gomes, em face da decisão que negou seu pedido liminar. Conforme se verifica do presente recurso, a defesa, incialmente, busca uma decisão rápida e imparcial por parte dos Desembargadores deste Tribunal. Alega que a magistrada Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, durante uma audiência, “mandou cortar o áudio do Paciente Alysson, no meio de seu interrogatório, começou a gritar e fez ainda com que fosse decretada a sua prisão preventiva” demonstrando todo o ódio que possui contra o ora recorrente, motivo pelo qual não poderia mais atuar no processo. Disse que a decretação da prisão preventiva do agravante foi premeditada pela citada Juíza, pela Promotora atuante no feito e pelos membros do CPJ. Sustentou que a decretação da prisão preventiva em nada tem a ver com um processo ou crime militar; que, na ocasião, o recorrente sequer figurava como policial militar; e que não houve a correta fundamentação da prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, motivo pelo qual deve ser revogada. Ao final, requereu a concessão da ordem do presente habeas corpus, para a suspeição e impedimento do ilustre relator, além da anulação da decisão monocrática que negou seu pedido liminar. No mérito, reiterou o pedido de concessão da ordem, para que seja revogada a decretação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prisão preventiva do paciente, ora agravante. Requereu, ainda, o julgamento do mérito por órgão colegiado, quanto aos pedidos contidos na inicial. Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta protestou pelo não conhecimento do agravo interno interposto por Alysson Felipe Alves Gomes (evento 21 - AGRAVO1 destes autos) e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que o agravante pretende, com a interposição do presente agravo, a reforma da decisão de indeferimento da liminar objeto deste recurso, ao argumento de que o magistrado que indeferiu o pedido venha ser declarado impedido ou suspeito. Para tanto, alega a existência de supostas nulidades no curso processual e de possíveis abusos cometidos pela magistrada de primeiro grau. Pois bem. É de amplo conhecimento que é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere medida liminar de forma motivada. Nesse sentido, veja-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. MATÉRIA SATISFATIVA. INVIÁVEL ANÁLISE EM SEDE LIMINAR. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO LIMINAR. VIABILIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVAS PARA CONDENAÇÃO SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVA INDIRETA E ART. 156 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 3. Conforme entendimento jurisprudencial, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere medida liminar de forma motivada. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no HC n. 888.889/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, II, E PARÁGRAFO 2º-A, I, AMBOS DO CP, POR CINCO VEZES. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MINISTRO RELATOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.Nos termos consolidados pela jurisprudência deste Tribunal Superior, não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, fundamentadamente, indefere o pleito liminar. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.167.046/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Desta feita, nos termos da manifestação exarada pelo eminente Procurador de Justiça em exercício nesta Corte, entendo que a medida processual adotada, qual seja, a interposição do agravo regimental, se mostra absolutamente imprópria para impugnar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, que, a toda evidência, refletiu apenas no inconformismo da parte (evento 30 PARECER2). Ressalte-se que o agravante sequer mencionou a decisão que indeferiu a liminar pleiteada ou mesmo considerou combater os fundamentos utilizados pelo douto magistrado plantonista. Desse modo, não se pode perder de vista que o presente recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu a liminar requerida e não deve, portanto, ultrapassar seus limites. Assim, entendo que as questões aventadas pelo ora embargante devem ser analisadas em momento oportuno, ou seja, quando do julgamento do mérito do habeas corpus. Diante de todo exposto, reportando-me ao caso concreto, entendo que não merece reforma a decisão objurgada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator